Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728922-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 265, parágrafo § 4o, do RITJDFT. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 13:39:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator